Tribunal: TJPA
Processo: 0834088-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834088-10.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIO DE SOUZA MACHADO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834088-10.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIO DE SOUZA MACHADO

ADVOGADO: RAIMUNDO DE SOUZA MACHADO - OAB PA10979-A, NEWTON NEY TEIXEIRA MACHADO - OAB PA8295-B

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

ADVOGADO: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA9343-A, ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO - OAB PA9136-A, ALYSSON LOPES DA COSTA - OAB PA20552-A, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS56630-A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ

APELADO: CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP

ADVOGADO: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS56630-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MUDANÇA DE PLANO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834088-10.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIO DE SOUZA MACHADO

ADVOGADO: RAIMUNDO DE SOUZA MACHADO - OAB PA10979-A, NEWTON NEY TEIXEIRA MACHADO - OAB PA8295-B

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

ADVOGADO: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA9343-A, ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO - OAB PA9136-A, ALYSSON LOPES DA COSTA - OAB PA20552-A, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS56630-A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ

APELADO: CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP

ADVOGADO: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS56630-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIO DE SOUZA MACHADO contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará e CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Consta na inicial que o autor é ex-funcionário do Banpará e beneficiário assistido da Caixa e Previdência e Assistência dos Funcionários do Banco do Estado do Pará.

Informa que em dezembro de 2022, quando passava por dificuldades financeiras, se deparou com proposta para migrar para o plano denominado PREV-RENDA, podendo proceder com a retirada de 25% do total acumulado de sua reserva financeira do Fundo de Complementação de Aposentadoria, conforme Requerimento de Transferência de Plano assinado em 20/12/2002, e o restante poderia ser pago de 15 a 25 anos, tendo optado pelo prazo de 20 anos, com a última mensalidade prevista para dezembro de 2022.

Relata que em dezembro de 2017, cinco anos antes do término do prazo escolhido, foi surpreendido com a interrupção do pagamento de seus créditos.

Alega que foi até à CAFBEP onde teria sido constatado o equívoco, mas passados mais de 90 dias de espera, não obteve solução.

Assim, pugna em sede de tutela de urgência que seja determinado aos demandados que cumpram integralmente o Acordo de Manutenção e Pagamento do Plano de Aposentadoria Complementar do autor até dezembro do ano de 2.022, conforme consta do REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PLANO; sejam condenados ao pagamento das parcelas em atraso, acrescido de juros e correção monetária, bem como sejam condenados ao pagamento de indenização a título de perdas e danos no valor correspondente a 20% sobre o saldo remanescente de seus créditos, no montante de R$55.075,81 calculado até 30.04.2018.

Conforme decisão de ID 16607673, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência, por não visualizar a probabilidade do direito do autor.

Em embargos à Ação Monitória (ID 16607696), o Banpará aduz preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva do Banco e o não cabimento do rito monitório, ante a necessidade de ampla dilação probatória, bem como a aplicação da prescrição trienal e quinquenal e no mérito, informou que os participantes assistidos que decidiram migrar do Plano BD para o Plano CD (PREV-RENDA), a CAFBEP ofereceu, como estímulo à migração, contribuições especiais, que seriam depositadas mensalmente por aquela Entidade nas contas individuais desses participantes, nos termos definidos no Convênio n.º 001/2001, firmado entre esta Entidade e o BANPARÁ, em 18 de junho de 2001. Essa contribuição especial foi estabelecida pela CAFBEP num montante correspondente a até 17,98% da folha de salários dos participantes ativos do mesmo PREV-RENDA, a ser creditada mensalmente durante 15 (quinze) anos, por 180 (cento e oitenta) meses. O BANPARÁ, nesse mesmo Convênio, assumiu a obrigação de recolher à CAFBEP recursos correspondentes a até aquele percentual, à medida que as migrações ocorressem.

Defende que a contribuição paritária do empregador Banpará não se confunde com a dita contribuição especial, esta paga por tempo limitado, após a aposentadoria, repita-se, como incentivo à referida migração de Planos, de modo que a verba de responsabilidade do Banco do Estado possuía prazo certo e determinado, e se encerrou em 2017.

Dessa forma, pugnou pela improcedência da inicial, visto estar identificado no regulamento do Prev-Renda o prazo de 15 anos e pelo Banco não ter dado causa a nenhum dano sofrido pelo autor, pois foi previamente definido a duração em assembleia, bem como dos pedidos de indenização por perdas e danos e danos morais.

Em contestação de ID 16607777, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARÁ S.A. – CAFBEP, argumenta que o autor vem recebendo normalmente seu benefício previdenciário, na forma, valor e periodicidade contratada e que em momento algum deixou de honrar o compromisso previdenciário assumido.

Aduz que provavelmente a ação é fruto de equívoco do autor, que inadvertidamente pode ter confundido conceitos jurídicos previdenciários e parcelas integrante de seu contracheque de naturezas diferentes (como abaixo se detalha) ou, quiçá, a ação é efeito da deliberada má-fé do autor, que mesmo recebendo e utilizando a sua suplementação mensalmente, afirma na exordial que esta foi suspensa abruptamente.

Esclarece que o contracheque do autor possuía duas rubricas: aposentadoria por termo de contribuição, no valor de R$151,60 e contribuição especial patrocinador, no valor de R$752,98.

Esclarece que em dezembro de 2017 encerrou o prazo estabelecido para o pagamento da contribuição especial, passando o contracheque do autor constar apenas a rubrica aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que a suplementação vem sendo paga na forma e prazo contratados, ou seja, 240 meses.

Juntou demonstrativo de pagamento referente aos meses de janeiro de 2018 até fevereiro de 2019, constando os proventos de R$162,17 oriundos da rubrica “APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO”

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 16607826), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, a autor interpôs recurso de apelação (id nº 12866714), alegando que os contracheques apresentados pela CAFBEP não trazem nenhum pagamento referente à parcela questionada pelo autor, referente ao contrato assinado de boa-fé e não cumprido desde de dezembro de 2017, pugnando pela reforma da sentença para determinar que os réus cumpram o contrato firmado com o apelante, no sentido de pagar as prestações indicadas na inicial com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Em sede de contrarrazões, o Banco do Estado do Pará reitera os argumentos trazidos na contestação, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, verifica-se que o autor era participante de plano de Benefício Definido (BD), e, posteriormente, optou por migrar para plano de Contribuição Definida (CD), denominado PREV-RENDA, tendo sido ofertado como estímulo à migração, contribuições especiais, que seriam depositadas mensalmente nas contas individuais dos participantes, nos termos definidos no Convênio n. 001/2001, firmado entre a CAFBEP e o BANPARÁ.

Tal contribuição especial foi estabelecida no importe correspondente a até 17,98% (dezessete virgula noventa e oito por cento) da folha de salários dos participantes ativos do mesmo PREV-RENDA, a ser creditada mensalmente, consoante evidencia-se do Convênio pactuado entre o BANPARÁ e a CAFBEP (ID. 16607697) e de Regulamento do PREV-RENDA (ID. 16607771), senão vejamos:

Convênio

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE MIGRAÇÃO.

Exclusivamente para os participantes ativos e assistidos que tomarem as decisões exigidas §1 º da cláusula primeira deste convênio e estiverem incluídos entre aqueles que constam do anexo II e III deste instrumento a CAFBEP depositará:

I – Mensalmente, na conta individual existente no fundo patrocinado em nome de cada um dos participantes assistidos, uma contribuição especial, definida de acordo com os percentuais estabelecidos no anexo II deste convênio, aplicados a cada mês sobre a folha de salários dos participantes ativos do PREV-RENDA
;

[...].

Regulamento do PREV-RENDA

Art. 78 - Os Participantes Ativos e Assistidos, vinculados a outros Planos de Benefícios da CAFBEP, na data de implementação do PREV-RENDA, que solicitaram sua inscrição neste Plano, nos termos definidos no Artigo 8º deste Regulamento,
foram comtemplados com a realização de uma contribuição especial do Patrocinador, aportada nos montantes e termos definidos no Convênio nº 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2000, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 1º - O prazo para que os Participantes mencionados neste artigo tivessem requerido sua inscrição no PREV-RENDA se encerrou 60 (sessenta) dias após a instituição deste Plano.

§ 2º - Os Participantes Ativos e Assistidos, inclusive Beneficiários, vinculados a outros Planos de Benefícios da CAFBEP, que deixarem de efetuar suas inscrições no PREVRENDA dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início de funcionamento do mesmo, perderá o direito às contribuições especiais a serem aportadas pelo Patrocinador.

§ 3º - O Convênio mencionado neste artigo definirá:

a) a partição do Patrimônio da CAFBEP para cada Participante que decidir cancelar sua inscrição em outros Planos de Benefícios da CAFBEP e realizar sua inscrição no PREVRENDA;

b) a contribuição especial que o BANPARÁ aportará para os Participantes individualmente, segundo o valor que couber a cada um;

c) a partição do Fundo de Risco.

§ 4º - A contribuição especial mencionada na alínea b do § 3º deste artigo, a ser aportada pelo BANPARÁ para os Participantes Ativos que a ela tiverem direito, nos termos do Convênio citado no “caput” deste artigo, será aportada em dinheiro ao PREVRENDA para efeito de crédito na conta individual de cada Participante existentes no Fundo Patrocinado deste Plano.

Art. 79 - Os Participantes de outros Planos de Benefícios da CAFBEP que se inscreverem no PREVRENDA terão automaticamente canceladas suas inscrições no Plano de Benefícios aos quais estavam filiados.

Parágrafo único - O Participante terá computado como tempo de vinculação a este Plano, para os efeitos do presente Regulamento, o tempo ininterrupto de vinculação a outros Planos de Benefícios da CAFBEP em vigor quando da implantação do PREV-RENDA.

Art. 80 - Caso o Participante, referenciado no Parágrafo único do artigo anterior, tenha participado de um Plano de Benefícios da CAFBEP, mas já tenha perdido a qualidade de Participante Ativo nesse Plano, mantendo suas contribuições pessoais retidas e o vínculo empregatício com o Patrocinador, o mesmo poderá requerer sua inscrição no PREVRENDA, observadas as seguintes condições:

I - O tempo de vinculação àquele Plano a ser considerado no PREV-RENDA será igual ao período em que efetivamente verteu contribuições pessoais ao mesmo;

II - Sua dotação inicial no PREV-RENDA será igual ao saldo de suas contribuições pessoais retidas no Plano anterior;

III - Suas contribuições individuais e do Patrocinador serão as mesmas aplicadas aos demais Participantes Ativos, segundo o Plano Anual de Custeio do PREV-RENDA;

IV - Não terá direito às contribuições especiais mencionadas na alínea b do § 3º do Artigo 78 deste Regulamento.

Art. 81 - As contribuições aportadas pelo Participante no Plano de Benefícios de origem, denominadas “contribuições pessoais”, serão transferidas para o PREV-RENDA, em conta individual específica no Fundo Individual, adotando-se, para efeito de conversão dos correspondentes valores em cotas, o valor da cota do PREV-RENDA no mês de transferência.

Parágrafo Único - As contribuições, citadas no “caput” deste artigo, serão consideradas na apuração da totalidade de cotas a serem resgatadas nos termos do Artigo 64 deste Regulamento.

Art. 82 - Além das contribuições referenciadas no artigo antecedente, será transferida para conta individual específica no Fundo Patrocinado, em nome de cada Participante, importância decorrente de percentual atuarialmente calculado e constante de Avaliação Atuarial, especialmente elaborada para o processo de migração de Participantes de outros Planos da CAFBEP para o PREV-RENDA, limitado ao rateio patrimonial.

(...)

Art. 84 - O Participante Assistido, em gozo de benefício por outro plano da CAFBEP, que decidiu requerer o cancelamento de sua inscrição no plano anterior e solicitar sua inscrição no PREV-RENDA dentro do prazo previsto no § 1º do Artigo 78, poderá, exclusivamente no momento da assinatura da sua adesão ao PREV-RENDA, solicitar o resgate antecipado de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de cotas de que for titular no momento de sua inscrição neste Plano.

§ 1º - Os Participantes Assistidos referenciados no “caput” deste artigo ao aderirem ao PREVRENDA terão creditadas em suas respectivas contas individuais os recursos resultantes do rateio patrimonial previsto neste Regulamento e explicitados nominalmente no Convênio nº 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001, o qual é parte integrante deste Regulamento.

§ 2º - Além do crédito dos recursos mencionados no parágrafo anterior, os Participantes Assistidos a que se refere este artigo terão creditadas em suas respectivas contas individuais, mensalmente, as contribuições especiais mencionadas no § 3º do Artigo 78 deste Regulamento e determinadas no Convênio referido no § 1º, deste artigo.

§ 3º - No momento em que se transferir para o PREV-RENDA, o Participante Assistido poderá optar por:

I - ter sua renda mensal financeiramente recalculada, com base nos prazos definidos em estudos atuariais específicos e aprovados pelo Conselho Deliberativo, projetada em função de uma quantidade de cotas determinada atuarialmente, observado o disposto nos parágrafos seguintes;

II - resgatar suas cotas acumuladas no PREV-RENDA num prazo de, no mínimo, 15 (quinze) anos, cuja escolha acarretará o recálculo da renda mensal a receber, a depender do número de meses compreendido no prazo em anos escolhido pelo Participante.

(...)

IV - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS:

Exclusivamente para os Participantes Ativos e pelos Assistidos enquadrados no § 1º do Artigo 78 deste Regulamento, a CAFBEP depositará, mensalmente, em contas individuais existentes no Fundo Patrocinado em nome de cada Participante, contribuição especial, conforme estabelecido no Convênio nº 001/2001 firmado entre o BANPARÁ e a CAFBEP em 18 de junho de 2001.

Da análise dos dispositivos transcritos, observa-se que o Convênio 001/2001 estabeleceu que a contribuição especial se efetivaria nos termos descritos no Anexo II do mesmo instrumento.

Por sua vez, do exame do mencionado Anexo II do Convênio 001/2001, restou estipulado o prazo de 180 meses para término do financiamento da dotação da contribuição especial.

Além disso, constam nos autos uma serie de informativos alertando que a contribuição especial findaria em novembro de 2017, conforme prazo estipulado no anexo II do referido convênio.

Desse modo, verifica-se que a requerida de fato cumpriu com a obrigação contratual que lhe cabia, já que efetivou o pagamento da contribuição especial pelo prazo estabelecido de 15 anos.

Assim, tem-se que não ficou caracterizado descumprimento contratual ou qualquer outra razão que justifique reparação no âmbito civil, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator
.

Belém, 26/08/2024